Tribunal: TJES
Processo: 5003459-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003459-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILO JOSE D AVILA COUTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENVIO DE CARNÊ AO ENDEREÇO CADASTRADO. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“
O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, não havendo necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006115-21.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2021).

2. Além disso, a Súmula n. 397 do STJ preceitua que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço, presumindo-se em favor da Fazenda Pública a sua entrega e cabendo ao contribuinte desconstituir tal fato.

3. Os boletos emitidos pelos Cartórios de Protesto de Título para cobrança das CDAs questionadas na ação anulatória possuem o endereço correto, inexistindo indício de erro da autoridade fazendária, ao passo que o próprio agravante reconhece que a área em questão perdeu a qualidade de Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA B) ante o advento da Lei Complementar n. 65/2018
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003459-86.2024.8.08.0000

Agravante:
Camilo José D’Ávlia Couto

Agravado:
Município de Vila Velha

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Camilo José D’Ávila Couto contra a decisão de id. 34808048, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Município de Vila Velha, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 7713377, o agravante alega em síntese que (a) a inscrição do débito tributário em dívida ativa, e posterior protesto da CDA, ocorreram sem notificação formal para defesa em procedimento administrativo; (b) nunca recebeu carnê do IPTU e taxa municipal de coleta de lixo referente ao lote n. 005 situado na quadra 81, Rua Itanguá, n. 0, Jockey de Itaparica - Vila Velha - ES; (c) o imposto nunca havia sido cobrado, pois o imóvel estava inserido em Zona de Especial Interesse Ambiental - ZEIA, conforme a Lei Municipal n. 4.575/2007 (PDM), passando a ser lançado a partir de 2019, sem a sua ciência; (d) a súmula n. 379 do STJ é inaplicável ao caso concreto, posto que não recebeu carnê do IPTU; e (e) a decisão deve ser reformada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante nas CDAs n. 35238/2023 e 35239/2023, com sustação dos respectivos protestos.

Decisão liminar proferida no id. 7803654.

Contrarrazões apresentadas no id. 8025090.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a exigibilidade do crédito tributário referente ao imposto predial e territorial urbano deve ser suspensa em virtude da ausência de notificação formal para defesa em procedimento administrativo.

O agravante busca suspender a exigibilidade do crédito trib
utário constante nas CDAs n. 35238/2023 e 35239/2023 do Município de Vila Velha, referentes ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo do
lote n. 005 situado na quadra 81, Rua Itanguá, n. 0, Jockey de Itaparica - Vila Velha - ES,
dos exercícios de 2019 a 2022.

Apesar dos fundamentos recursais acerca da ausência de notificação prévia, é cediço que
“
O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, não havendo necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006115-21.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2021).

Além disso, a Súmula n. 397 do STJ preceitua que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço, presumindo-se em favor da Fazenda Pública a sua entrega e cabendo ao contribuinte desconstituir tal fato, como se depreende dos seguintes arestos:

“Consoante jurisprudência do c. STJ, ‘a notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente (...) nesse contexto, firmou-se também o entendimento de que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, o que implica atribuir a este o ônus de provar que não recebeu o documento de cobrança’ (AgRg no AREsp nº 370.295/SC, 2ª T/STJ, rel. Min. Humberto Martins).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.079392-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2023, publicação da súmula em 07/12/2023)

“A notificação acerca do IPTU, imposto sujeito a lançamento de ofício, ocorre com o envio do carnê ao endereço do contribuinte, havendo presunção, em favor do Fisco, de que a notificação enviada ao sujeito passivo foi a ele entregue.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.589280-5/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 18/02/2021)

Como destacou o Magistrado de origem, os boletos emitidos pelos Cartórios de Protesto de Título para cobrança das CDAs questionadas na ação anulatória possuem o endereço correto (ids.
34009467 e
34009468
), inexistindo indício de erro da autoridade fazendária.

Friso ainda que o próprio agravante reconhece que a área em questão perdeu a qualidade de Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA B) ante o advento da Lei Complementar n. 65/2018.

Nesse viés, considerando a ausência da probabilidade do direito, entendo que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.